Tribunal: TJBA
Processo: 8098039-04.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098039-04.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA OLIVEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO NO SISTEMA SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por consumidora em face de instituição financeira, objetivando a reforma da sentença que reconheceu a irregularidade da inclusão de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem notificação prévia, determinando a exclusão da anotação, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A autora sustenta que a falta de comunicação prévia violou seu direito à informação e gerou abalo moral, requerendo indenização de R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de dados no SCR/SISBACEN configura ilicitude e se gera o dever de indenizar por dano moral, à luz da legislação consumerista e normativa do Banco Central.

III. Razões de decidir

3. O SCR/SISBACEN é sistema oficial mantido pelo Banco Central, destinado ao compartilhamento de informações entre instituições financeiras para fins de avaliação de crédito.

4. A autorização contratual dada pelo consumidor à instituição financeira para inclusão de seus dados no SCR supre a necessidade de notificação prévia, conforme a Resolução CMN nº 5.037/2022.

5. Não caracterizada a ilicitude da conduta, tampouco demonstrado abalo moral indenizável, sendo incabível o pleito indenizatório.

6. Ausente prática de ato ilícito, não se configura responsabilidade civil da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A anotação no sistema SCR/SISBACEN, autorizada contratualmente, não demanda notificação prévia autônoma, sendo exercício regular do direito da instituição financeira."

"2. A inclusão de dados no SCR/SISBACEN não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente comprovação de ilicitude ou abalo anormal à honra do consumidor."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 373, II; Resolução CMN nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada: Tema repetitivo não identificado; STJ, REsp 1.658.555/SP; TJBA, Apelação Cível n. 8029350-39.2024.8.05.0001, DJe 08.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8098039-04.2025.8.05.0001
,
figurando como Apelante
LUCIANA OLIVEIRA DE SANTANA
e como Apelado
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do Voto do Relator
.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA